Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Exequente sobre a petição Id. 71380722, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora